Tribunal: CARF
Processo: 19515.001218/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001218/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.089 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ROSENDO WANDERLEY FRANCIULLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO.
APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO. APLICÁVEIS.
O suposto requerimento de sustentação oral terá de ser apresentado,
exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em até 2 (dois) dias úteis
antes do início da correspondente reunião.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa por atraso é aplicável somente nos casos de apresentação espontânea,
mas fora do prazo, da declaração de ajuste anual, tendo em vista ser incabível
tal penalidade sobre o imposto apurado através de lançamento de ofício, para o
qual há previsão de incidência de penalidade específica.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001218/2009-56
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente aos exercícios de 2006 a 2008.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-45.195 - proferida pela11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPO2 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 60 a 72):
O processo refere-se ao Auto de Infração, de fls. 13/15, relativo aos
exercícios 2006, 2007 e 2008, por meio do qual foi exigida multa por falta de entrega de
declarações no valor de R$ 87.886,62 (oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais
e sessenta e dois centavos).
Tendo em vista o Processo de n° 19515.001097/2009-42 que apurou a omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, com crédito
tributário apurado no total de R$ 987.393,73 já incluídos juros e multas legais,
enquadrou-se o contribuinte na condição de obrigatoriedade de entrega de declaração de
ajuste nos exercícios de 2006, 2007 e 2008.
Desta forma, verificada a falta de entrega das declarações de imposto de renda nestes
exercícios pelo fiscalizado, lavrou-se o presente auto de infração pelo descumprimento
da referida obrigação acessória.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou, em 27.05.2009, a impugnação de fls. 22/35, alegando, em
breve síntese, que:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

DA REALIDADE DOS FATOS
Os recursos financeiros que circularam em suas contas correntes não materializaram
rendimento, não havendo que se falar em exigência de obrigação principal, muito
menos, de obrigação acessória;
O mérito da exigência da obrigação principal está sob análise no Processo
Administrativo n° 19515.001097/2009-42 e é questão prejudicial apresente
impugnação;
DA NULIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Extinção do MPF-F e Conseqüente Nulidade dos Atos Praticados sem Mandado Válido
No caso em comento, a outorga de poderes físcalizatórios realizada pelo MPF-F n°
08.1.90.00-2008-06864-9 é clara em prever que "este Mandado deverá ser executado até
28.03.2009";
A autuação se deu em 27.04.20009, isto é, um mês após o encerramento do prazo de
execução do MPF-F;
Em que pese poder ser tal prazo prorrogado, assim não foi;
Não pode haver prorrogação automática, na medida em que tal iniciativa depende de
outorga de autoridade superior ao Auditor Fiscal, bem como está sujeita a rigorosas
condições: a) ser entabulada por forma específica e b) ser cientificado o contribuinte;
Ultrapassado o prazo de validade do MPF, sem a formalização de qualquer prorrogação,
ou mesmo sua comunicação no ato imediatamente posterior, outro destino não há senão
sua extinção, como bem disposto no artigo 14 da Portaria RFB n° 11.371/07;
Conclui-se que desde 28.03.2009 não há mais substrato de validade à fiscalização, de
modo que todos os atos a partir dali praticados são nulos de pleno direito, sem a
possibilidade de convalidação, porquanto encerrado seu ciclo já maculado;
DO DIREITO
Impossibilidade da Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória Ser Calculada
sobre o Valor do Tributo
A penalidade em comento - por atraso na apresentação de DIRPF - é computada em um
percentual sobre o valor do tributo objeto da declaração. Desta forma, a penalidade
desgarra-se da obrigação acessória (entrega da declaração) para submeter-se à obrigação
principal (pagamento de tributos), colocando-se para o contribuinte na mesma condição
da penalidade pelo atraso ou não pagamento;
A progressão da pena por eventual divergência no prejuízo causado ao erário se dá nas
multas de mora e compensatória decorrentes do inadimplemento da obrigação principal
e não na presente;
A ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade maculam a exigência
fiscal, que deve ser afastada;
Ofensa ao Princípio da Vedação ao Confisco
A exigência denota verdadeiro confisco, isto é, tomada compulsória da propriedade
privada do contribuinte pelo Estado, sem a respectiva indenização;
O mero descumprimento de obrigação instrumental não pode ensejar o pagamento de
20% do tributo, sob pena de malferir os primados da vedação ao confisco e da
proporcionalidade entre lesão e penalidade;
Impossibilidade de Cumulação de Multas de Ofício e Isolada
A multa em comento tem o mesmo caráter punitivo (penalizar a mora) e, o pior, adota a
mesma base de cálculo da multa aqui aplicada, ferindo o primado do Non Bis In Idem;
Impossibilidade de Cumulação Mensal da Multa - Prática de um só ato dito infracional
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

A suposta infração cometida consiste na prática de um só ato, qual seja, a falta de
entrega da DIRPF no prazo previsto para tanto;
Em contrapartida à prática de tal conduta infracional só uma pena pode ser aplicada, sob
pena de malferir o primado do non bis in idem acima apontado;
DO PEDIDO
Requer, diante do exposto, seja reconhecida a nulidade da autuação ou, não sendo este o
entendimento, seja reconhecida a insubsistência do presente auto de infração ou, ainda,
seja excluída da autuação a cumulação das penalidades, incidindo de maneira única, ao
importe de 1% consoante tópico alhures trabalhado.
Protesta pela produção de todas as provas legalmente admitidas e que venham a se
revelar pertinentes e requer sejam todas as notificações procedidas em nome dos
advogados.
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 60 a 72):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006, 2007, 2008
Ementa:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. É devida a multa no
caso de falta de entrega da declaração, quando o contribuinte tenha auferido
rendimentos tributáveis superiores ao limite estabelecido pela legislação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O
Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA
APRECIAR. Não compete à autoridade tributária administrativa a apreciação da
inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos legais se
presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese,
negar-lhe execução.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confíscatório é
dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS E DOCUMENTOS. A legislação
ressalva da preclusão as provas apresentadas a destempo, somente quando comprovada
a impossibilidade de sua apresentação nas hipóteses ali elencadas.
INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS AOS ADVOGADOS. Dada a existência de
determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de endereçamento
das intimações ao escritório dos advogados.
Impugnação Improcedente
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário
acompanhado de documentação, basicamente repisando os argumentando apresentados na
impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia
(processo digital, fls. 82 a 95):
1. nulidade do lançamento, eis que a conclusão da fiscalização se deu fora do
prazo previsto no MPF;
2. a multa por atraso na entrega da DIRPF não pode incidir sobre o imposto
apurado, caracterizando-se verdadeira ofensa aos princípios do não confisco, razoabilidade e
proporcionalidade;
3. dito julgamento deverá ocorrer juntamente com aquele do processo no
19515.001097/2009-42;
4. impossibilidade de cumulação mensal da multa;
5. o patrono deverá ser intimado, para, querendo, fazer sustentação oral
6. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/8/2012
(processo digital, fls. 77 a 81), e a peça recursal foi interposta em 4/9/2012 (processo digital, fl.
82), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque foi concluído fora do prazo previsto no
MPF, assim como ter ocorrido inconstitucionalidade da multa aplicada. Não obstante
mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN. A tal respeito,
dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de conformidade com a
legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma transparente e
precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade.
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais Diante do
exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos foram agredidos,
supostamente em face da inconstitucionalidade da multa de ofício,..manifesta-se não caber ao
CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de
3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art.
26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, restou em controvérsia apenas a discussão acerca da
multa por atraso na entrega da declaração.
Questão prejudicial
O julgamento do processo n° 19515.001097/2009-42 favorável ao Recorrente
realmente refletiria no montante da multa por atraso na entrega da declaração objeto deste
julgamento. Contudo, cogitado fato não ocorreu, eis que o foi negado provimento ao recurso
interposto pelo Recorrente naquele julgamento. Nessa perspectiva, igualmente não se admitiu
seguimento do recurso especial interposto, restando o crédito ali confirmado, já inscrito em
Dívida Ativa da União (processo digital no 19515.001097/2009-42, fls. 391 a 397, 513 e 514 e
527 a 530).
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral, cujo disciplinamento consta nos atos normativos do CARF, que trazem comandos
específicos para das reuniões virtuais das turmas ordinárias. Nesse pressuposto, o requerimento
de sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente por meio de formulário eletrônico,
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da correspondente reunião, e não antecipadamente
como o fez o Recorrente. É o que se vê nas disposições constantes do Ricarf, Anexo II, art. 55,
inciso I. § 1o, combinado com o art. 4o da Portaria CARF no 17.296, de 17 de julho de 2.020,
nestes termos:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

Anexo II do Ricarf:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
Portaria CARF no 17.296, de 2.020:
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO
O artigo 7o, da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a pessoa física deve apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. O
não atendimento a esta determinação legal, segundo artigo 88, I, da Lei 8.981, de 1995,
sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o
imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a vinte por
cento do imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor mínimo
R$ 165,74.
O contribuinte deixou de apresentar as declarações do imposto de renda dos exercícios
2006,2007 e 2008.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

As Instruções Normativas IN SRF n° 616, de 31/01/2006, IN SRF n° 716, de
05/02/2007 e IN RFB n° 820, de 11/02/2008, em seus artigos 1o, I, determinam que é
obrigada a entrega da declaração de rendimentos a pessoa física que tenha recebido, nos
anos-calendário 2005, 2006 e 2007, rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma
foi superior a R$ 13.968,00, R$ 14.992,32 e R$ 15.764,28, respectivamente.
INSRFn"616, de 31.01.2006:
Art. I o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda referente ao exercício de 2006 a pessoa física residente no Brasil que, no
ano-calendário de 2005:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a RS
13.968,00 (treze mil, novecentos e sessenta e oito reais);
IN SRF n" 716, de 05.02.2007:
Art. I o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda referente ao exercício de 2007 a pessoa física residente no Brasil que, no
ano-calendário de 2006:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a RS
14.992,32 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois
centavos);
IN RFB 820, de 11.02.2008:
Art. I o - Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil
que, no ano-calendário de 2007:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a RS
15.764,28 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito
centavos);
Pelo exame dos autos, verifica-se que o contribuinte encontrava-se obrigado a
apresentar a declaração de rendimentos por ter recebido rendimentos tributáveis no
valor de R$ 641.139,92 no ano-calendário 2005, R$ 679.797,93, no ano-calendário
2006 e 554.755,02, no ano-calendário 2007, fls. 04/06.
Assim, verificada a omissão na entrega das declarações dos exercícios supracitados,
deve-se manter a multa aplicada.
DA VALIDADE DO MPF-F
O IMPUGNANTE ALEGA QUE a outorga de poderes fiscalizatórios realizada pelo MPF-F
n° 08.1.90.00-2008-06864-9 é clara em prever que "este Mandado deverá ser executado
até 28.03.2009", e que tendo a ciência da autuação se dado em 27.04.2009, isto é, um
mês após o encerramento do prazo de execução do MPF-F, teria ocorrido sua extinção,
pela previsão contida no art. 14 da Portaria RFB n° 11.371/07 e, desta forma, não
haveria mais substrato de validade à fiscalização, sendo nulos de pleno direito todos os
atos praticados a partir dali.
Deve-se destacar que o Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização N° 08.1.90.00-
2008-06864-9, de fls. 02, tendo como Contribuinte/Responsável Rosendo Wanderley
Franciulli, emitido em 28.11.2008, com prazo de execução até 28.03.2009, informa no
campo "DEMONSTRATIVO DE PRORROGAÇÕES" que houve prorrogação de sua
validade até 27 de Maio de 2009.
A Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o
planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, estabelece:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB
serão executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

Brasil (AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF).
(...)
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23
do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da
Lei n° 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet,
no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de códiso
de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Ante o exposto,
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange ao mérito da autuação fiscal, pelas razões a seguir
expostas.
Trata-se o presente caso de Auto de Infração com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória consistente na falta de apresentação da declaração de
rendimentos.
De acordo com o Temo de Verificação Fiscal (fls. 9 a 11), tem-se que a autoridade
administrativa fiscal utilizou, como base de cálculo da multa ora exigida, o imposto apurado e
lançado objeto do Auto de Infração no 19515.001097/2009-42.
O Contribuinte defende, dentre outros argumentos, que a presente multa por
descumprimento de obrigação acessória não pode ser calculada sobre o valor do imposto apurado
e lançado pela autoridade administrativa fiscal.
Razão assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, a questão ora posta diz respeito unicamente à base de cálculo sobre a qual
se calcula a multa pelo atraso na entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda da
pessoa física.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

Vejamos o que diz o art. 964 do Decreto no 3.000/99, vigente à época dos fatos:
CAPÍTULO IV
INFRAÇÕES
ÀS
DISPOSIÇÕES
REFERENTES
À
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos
§§ 2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 27);
Ora, “imposto devido” é aquele apurado pelo Contribuinte na sua Declaração de
Ajuste Anual e não aquele eventualmente apurado e lançado pela Fiscalização mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.
De fato, imagine-se, por exemplo, a seguinte situação: o Contribuinte apresenta a
sua declaração de rendimentos de forma intempestiva, mas sem nenhum irregularidade em
relação à apuração do imposto. Ou seja, nesta hipótese, não haveria lançamento de imposto
suplementar em uma eventual fiscalização.
Neste cenário, pergunta-se: não haveria o lançamento da multa por atraso na
entrega da declaração porque não houve apuração e lançamento de imposto suplementar pela
fiscalização?
Entendo que sim. Ou seja: mesmo a declaração do contribuinte estando “ok” em
relação a apuração do imposto, ainda assim seria devida a multa em análise, vez que restou
configurado o seu fato gerador: atraso na entrega da declaração.
Sobre o imposto apurado e lançado pela autoridade administrativa fiscal incide a
multa de ofício (e não a multa por falta / atraso na entrega da declaração).
A jurisprudência deste Egrégio Conselho tem rechaçado a incidência cumulativa
de ambas as multas, ou seja, a vinculada ao imposto (multa de ofício) e a por atraso na entrega de
declaração de ajuste anual. A respeito, os seguintes arestos:
IRPF — PENALIDADES — Consoante iterativa jurisprudência deste Conselho,
descabe cumular-se a multa de ofício com a multa por atraso na entrega da declaração
de rendimentos, devendo esta ser excluída. (Ac. 10610597).
IRPF — PENALIDADE — MULTA ISOLADA — Insustentável a imposição de
penalidade isolada, juntamente com o tributo lançado de ofício, sendo mesmo fato
gerador. (Ac. 10418702).
IRPF — MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO CUMULADA
COM MULTA DE OFÍCIO — Em se tratando de lançamento de ofício, somente deve
ser aplicada a multa de ofício, sendo indevida a cobrança cumulativa da multa por
atraso na entrega da declaração. (Ac. 10418437).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO — A multa por atraso
na entrega da declaração não pode ser cobrada cumulativamente sobre a mesma base de
cálculo que foi usada para cobrar a multa de ofício. (Ac. 10419127).
IRPF — MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS — Sobre o imposto apurado em procedimento de ofício descabe a
aplicação da multa por atraso na entrega da declaração de rendimentos prevista no
artigo 8° do Decreto-lei n° 1.968/82. (Ac. n° 10610007).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001218/2009-56

Assim, respeitando a pacífica jurisprudência administrativa no ponto discutido, é
de se concluir que a multa por atraso é aplicável somente nos casos de apresentação espontânea,
mas fora do prazo, da declaração de ajuste anual, tendo em vista ser incabível tal penalidade
sobre o imposto apurado através de lançamento de ofício, para o qual há previsão de incidência
de penalidade específica (multa de ofício).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital